Tribunal: TCU
Processo: 000.294/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da omissão em prestar contas dos recursos recebidos para construção de um muro de contenção no município de Curuçá/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Jefferson Ferreira de Miranda contra o Acórdão 3154/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Jefferson Ferreira de Miranda para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. em consequência, dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3. do Acórdão 3154/2023-TCU-Primeira Câmara : " 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do sr. Jefferson Ferreira de Miranda; 9.3. aplicar ao sr. Jefferson Ferreira de Miranda a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Pará e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.